Tribunal: TJPA
Processo: 0038400-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038400-38.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: THAIS NOGUEIRA FEITOSA, RODRIGO VICTOR DE SOUZA, JOAO DE DEUS NAVARRO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0038400-38.2013.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE/EMBARGADA: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA – OAB/RJ 162574

EMBARGADOS/EMBARGANTES: THAÍS NOGUEIRA FEITOSA, RODRIGO VICTOR DE SOUZA e JOÃO DE DEUS NAVARRO GOMES

ADVOGADO: DARIO RAMOS PEREIRA – OAB/PA 19024

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO.

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte ré;

2.

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

3.

Não cabe nos Embargos de Declaração a rediscussão de questões de mérito já julgadas;

4.

Ausentes dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC;

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão do julgado sobre a tese arguida pela parte embargante, são descabidos os Embargos de Declaração.”

_______

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos pela ré GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e pelos autores THAÍS NOGUEIRA FEITOSA, RODRIGO VICTOR DE SOUZA e JOÃO DE DEUS NAVARRO GOMES contra o acórdão de Id. 9151305, prolatado nos termos do voto da relatora que me antecedeu neste feito, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ré, para excluir a condenação por lucros cessantes referentes à suposta venda não concretizada de veículo automotor, bem como excluir a aplicação da cláusula penal, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de indenização por danos morais correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré opôs Embargos de Declaração (Id. 9293025) arguindo o erro material quanto ao final do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, indicado pela sentença como sendo em julho de 2010, embora o prazo final estipulado no contrato seja em julho de 2012. Sustentou a ausência de comprovação do dano material e a inexistência do dano moral pelo mero inadimplemento contratual. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento das matérias.

Os autores opuseram Embargos de Declaração (Id. 9294134) arguindo a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade quanto ao afastamento da cláusula penal e dos lucros cessantes relativos à venda de veículo, bem como sobre o reconhecimento da sucumbência recíproca sem a especificação da base de cálculo do valor. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento das matérias.

Foram apresentadas contrarrazões pela ré (Id. 9421711) e pelos autores (Id. 9479046).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

RECURSO DA RÉ GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Quanto ao prazo final para entrega da obra, a fim de estipular o termo inicial da indenização por danos materiais, o dispositivo da sentença indicou a data de julho de 2010 (Id. 1777348, p. 9), porém tal erro material já foi sanado no âmbito dos aclaratórios opostos perante o Juízo de primeiro grau, que modificou em parte a sentença para considerar a existência do atraso a partir de julho de 2012 (Id. 1777352).

Quanto aos argumentos da embargante sobre a ausência de comprovação do dano material e a insuficiência do inadimplemento contratual para configurar o dano moral, as matérias se tratam de questões de mérito já apreciadas, sendo descabida a sua rediscussão por meio de Embargos de Declaração, ante o rol taxativo do art. art. 1.022 do CPC.

RECURSO DOS AUTORES THAÍS NOGUEIRA FEITOSA, RODRIGO VICTOR DE SOUZA e JOÃO DE DEUS NAVARRO GOMES.

Os autores alegaram a existência de contradição e obscuridade do acórdão na análise do cabimento da aplicação da cláusula penal, bem como da ocorrência de lucro cessante pela não realização da venda de veículo, devido ao atraso na entrega do imóvel. O acórdão pronunciou-se sobre a matéria nos termos seguintes:

Digo isso pois, de fato, em que pese os apelados/autores afirmarem em sua exordial que o autor João de Deus Navarro Gomes é proprietário de uma loja que trabalha com compra e venda de veículos automotores e que foi impedido de auferir lucros com a venda de um veículo cuja carta de crédito restritivo seria no importa de R$ 108.000,00, em face da recusa da instituição financeira em efetivar a transação bancária, o único documento acostado aos autos que diz respeito às mencionadas alegações é o de ID nº 1777341 -pg. 18, tratando-se de resposta feita pelo Banco do Brasil ao requerente João de Deus, quanto ao “pedido de concessão de crédito, para financiamento abaixo, apresentado no dia 10/07/2013”, com a informação da impossibilidade de atendimento, em face de haver “Anotação Cadastral – SERASA”.

Destarte, a única prova que se tem é a de que o autor /apelado João de Deus Navarro Gomes teve seu pedido de “concessão de crédito, para financiamento do automóvel” indeferido pelo Banco como decorrência da anotação de seu nome no SERASA, o que, ainda que possa ser considerado na análise do pedido de dano moral (como foi feito no caso!) não é suficiente para gerar indenização por lucro cessante, mormente quando considerado que sequer foi indicado, tampouco comprovado a suposta negociação de venda ou, ainda, o quanto o apelado efetivamente lucraria com a negociação.

Sendo assim, julgo procedente o pedido de exclusão do referido pagamento.
(Id. 9151305, p. 9).

Não se constata contradição ou obscuridade, restando claro que o acórdão considerou não haver suficientes provas do lucro cessante pelo motivo alegado.

Quanto ao afastamento da cláusula penal, o acórdão consignou:

Na mesma linha, assiste razão também à apelante quanto à impossibilidade de fixação, cumulativamente aos lucros cessantes arbitrados, de cláusula penal prevista contratualmente apenas em favor da construtora, eis que a indenização à título de lucro cessante já é suficiente para indenizar os atrasos mensais na entrega do imóvel, equivalendo-se ambas as indenizações, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

A propósito, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial nº1.635.428-SC, fixou a seguinte tese (Tema nº 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Destarte, acolho o apelo, no particular, a fim de excluir o pagamento da cláusula penal prevista na cláusula “5.2.b” do “Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças” (item “d.1” do dispositivo da sentença)
. (Id. 9151305, p. 9).

Portanto, é evidente que se tratou de aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 970, inexistindo contradição ou obscuridade.

No que diz respeito aos ônus de sucumbência, o acórdão indicou expressamente que incumbe os apelados, ora embargantes, o pagamento de honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre “a diferença entre o valor pleiteado e o que lhe foi concedido”, ou seja, a diferença entre o valor pleiteado na exordial e o valor da condenação, não havendo omissão sobre a base de cálculo do valor dos honorários.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos dos embargantes.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2024